Tribunal: TJES
Processo: 5007049-76.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007049-76.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CARLOS DANIEL DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007049-76.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS DANIEL DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: IVAN HANDERSON PONTES ROCHA - MG157584-A

R E L A T Ó R I O

A presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente CARLOS DANIEL DA SILVA, preso preventivamente pela suposta prática das condutas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 e 12 da Lei n.º 10.826/03. Aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES.

O impetrante alega, em síntese, que não foi comprovada a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a segregação cautelar representa ofensa ao princípio da presunção de inocência. Afirma, ainda, a ausência de motivos idôneos para a não substituição da prisão por medidas cautelares, por ser a medida de prisão a
ultima ratio
e de excepcionalidade.

Postula, assim, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se, em qualquer caso, o competente alvará de soltura, ante a ausência de qualquer indicativo concreto de que a liberdade do paciente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

Parecer do Ministério Público (Id. nº 2064692), da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva
, no sentido do não conhecimento da impetração, sob pena de ocorrência de supressão de instância.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Coerente com o entendimento do E. Relator denego a ordem de habeas corpus.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5007049-76.2021.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS DANIEL DA SILVA

IMPETRANTE: DR. IVAN HANDERSON PONTES ROCHA OAB 24.247 ES

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

(
Preliminar de Não Conhecimento da Impetração pela Supressão de Instância)

Conforme relatado, a douta Procuradoria de Justiça, no Parecer de Id. nº 2064692 pugnou pelo não conhecimento do
Writ
, sob pena de indevida supressão de instância, eis que
“as alegações trazidas com o intuito de fundamentar suas pretensões não foram objeto de apreciação pelo Magistrado a quo”.

Pois bem. Compulsando detidamente o caderno processual, tenho que não merece acolhimento a preliminar arguida.

Com efeito, dispõe o inciso LXVIII, do artigo 5º da Constituição da República que a Ordem de
Habeas Corpus
será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Nessa toada, quando os atos de violência ou coação ilegal forem atribuídos a Juízes de Primeira Instância, a competência para processar e julgar os pedidos de
Habeas Corpus
é das Câmaras Criminais Reunidas, consoante preconiza o artigo 55, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

No caso dos autos, em consulta ao sistema de movimentação processual desta Egrégia Corte, vislumbro que a Decisão de proferida pelo douto Juízo de Primeira Instância na data de 03/02/2022, manteve a custódia cautelar do Paciente sob o argumento de que subsistem incólumes os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva.

De se notar, portanto, que, ao determinar a manutenção da segregação cautelar do Paciente, o Juízo
a quo
pode ter, hipoteticamente, praticado o suposto ato coator, não havendo que se falar em supressão de instância por ausência de requerimento do Suplicante ao Juízo Primevo, valendo o registro de que a Decisão vergastada foi exarada mediante requerimento deste e do corréu no processo originário.

Ante o exposto,
REJEITO
A PRELIMINAR SUSCITADA
.

É como voto.

HABEAS CORPUS
Nº 5007049-76.2021.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS DANIEL DA SILVA

IMPETRANTE: DR. IVAN HANDERSON PONTES ROCHA OAB 24.247 ES

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

(Mérito)

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente
CARLOS DANIEL DA SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 e 12 da Lei n.º 10.826/03.

Aponta como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES.

O impetrante alega, em síntese, que não foi comprovada a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a segregação cautelar representa ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Afirma, ainda, a ausência de motivos idôneos para a não substituição da prisão por medidas cautelares, por ser a medida de prisão a
ultima ratio
e de excepcionalidade.

Postula, assim, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se, em qualquer caso, o competente alvará de soltura, ante a ausência de qualquer indicativo concreto de que a liberdade do paciente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

No entanto, percebo, ao menos da decisão anexa à exordial, que o magistrado a quo não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos e os motivos pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar.

No decisum em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (Num. 1942099 - Pág. 38/39), o MM. Juiz procedeu à devida análise do requisito (
fumus comissi delicti
) e do fundamento (
periculum libertatis
), conforme a previsão legal disposta no art. 312 do CPP, sublinhando:

“Consta no auto de prisão em flagrante que os policiais militares se deslocaram ao endereço constante no BU para cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do autuado Edmar Pereira da Silva. Quando chegaram ao local, realizaram o cerco tático na residência e após anunciarem a presença, visualizaram o autuado Edmar evadindo-se pelos fundos da casa, entretanto, foi capturado. Nas buscas pela residência, encontraram grande quantidade de substância análoga a crack, R$ 982,00 em nota diversas e dois celulares. No terraço encontraram o autuado Carlos Daniel da Silva em um quarto e em seu poder encontraram uma pistola cromada calibre 380, municiada com 17 munições. Encontraram, também, uma porção grande de substância análoga a cocaína e cinco papelotes da mesma substância, prontos para a venda. Com o apoio da equipe K-9, a semovente Kira apontou outro local onde haviam ilícitos, sendo encontrado na área externa da residência, em uma varanda, um embornal contendo um revólver marca Taurus, calibre .38 totalmente municiado, 35 munições intactas do mesmo calibre e um jet loader carregado, ambos para uso, um tablete de substância análoga a maconha, um pote contendo 07 pedaços grandes de substância semelhante a crack e uma balança de precisão.”

Ademais, compulsando os autos, pude perceber que o paciente, perante a autoridade policial (Num. 1942097 - Pág. 29/30), confessou a posse das drogas e das armas, tendo afirmado ainda que as drogas se destinavam à venda.

No mesmo sentido, o depoimento do corréu (Num. 1942097 - Pág. 26/27), Edmar Pereira da Silva, pai do paciente, em que o mesmo afirmou que as drogas e armas apreendidas pertenciam ao paciente, tendo esclarecido ainda que estava tendo muitos problemas com o mesmo em decorrência de seu envolvimento com drogas, más companhias e por sofrer ameaças.

Como cediço, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria e materialidade delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Nesse sentido, o c. STJ:
“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ), bem como
“Para concluir, como se pretende, que não há provas da existência de tráfico, sendo certo que o depoimento dos policiais é fantasioso e o entorpecente destinava-se ao consumo próprio do paciente, seria necessária uma análise acurada dos fatos, provas e elementos de convicção em que se arrimaram as instâncias ordinárias, o que se afigura inviável em sede de habeas corpus, pois importaria em transformar o writ em recurso dotado de ampla devolutividade.”
(HC 339.776/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016, STJ). Presentes, portanto, o
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, o magistrado motivou sua análise tendo por base a garantia da ordem pública. Nesse sentido, ressaltou as circunstâncias dos fatos, a existência de investigação pretérita, a grande quantidade de drogas e armas apreendidas e o fato de que o paciente possui outros registros criminais, inclusive por tráfico de drogas. Senão vejamos:

“Verifico que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos autuados, principalmente para a garantia da ordem pública, uma vez que o auto de prisão em flagrante delito indica a periculosidade concreta de suas condutas. As circunstâncias do fato, sobretudo a existência de investigação pretérita que apontou o flagrado Edmar como pessoa que está “fomentando” o tráfico de drogas no local; a grande quantidade de droga apreendida com os autuados, bem como a variedade delas (01 porção média de substância similar a cocaína, 07 pedaços grandes de substância similar a crack, 01 tablete grande de substância similar a maconha, 01 porção grande de substância similar a crack, 01 pedaço pequeno de substância similar a maconha, 05 papelotes de substância similar a cocaína, 01 pedra de substância similar a crack); a forma de acondicionamento (algumas embaladas individualmente); a apreensão de balança de precisão e grande quantidade de dinheiro (R$ 1.044,00) indicam que os autuados estavam exercendo a traficância no local de forma habitual, organizada e reiterada. Além disso, a apreensão de armas de fogo, muitas munições, carregadores de pistola, Jet loander demonstram risco extremo para a sociedade. Somado a isso, os antecedentes criminais do autuado Carlos são maculados, pois possui passagens na Vara da Infância e Juventude, com um processo de apuração de ato infracional ainda tramitando e um inquérito policial pelo mesmo tipo penal destes autos (art. 33 da Lei nº 11.343/06).”

Cristalinos, portanto, os motivos ensejadores da medida mais rigorosa, diante da conduta extremamente grave (gravidade em concreto dos fatos) e da periculosidade do paciente.

Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, não constato nos autos, por outro lado, ao menos por ora, qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do magistrado de primeira instância acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva.

Quanto à alegação de que a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência, igualmente não merece prosperar. De acordo com entendimento consolidado do c. STJ, a prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que lastreada em elementos concretos dos autos. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A constrição provisória é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. As circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, dados os indícios de que o paciente integra associação criminosa e é responsável pela distribuição das drogas nos pontos de comercialização, bem como pela venda dos entorpecentes aos consumidores finais, e as notícias de que possui registros criminais em seu desfavor.

3. A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021).

Insta frisar, por fim, que, no caso concreto, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

As alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa e boa conduta social, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, segundo já firmado entendimento das cortes superiores.

Ex positis
, pedindo vênia à manifestação da douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 5007049-76.2021.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS DANIEL DA SILVA

IMPETRANTE: DR. IVAN HANDERSON PONTES ROCHA OAB 24.247 ES

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
Preliminar de Não Conhecimento da Impetração pela Supressão de Instância
.
DISCUSSÃO ACERCA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CABIMENTO DE
HABEAS CORPUS
. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.

COMPROVAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE, DESDE QUE LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO, POR SI SÓS, GARANTIDORAS DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
ORDEM DE HABEAS
CORPUS
DENEGADA.

I.

Preliminar de Não Conhecimento da Impetração pela Supressão de Instância

I.I.
Quando os atos de violência ou coação ilegal forem atribuídos a Juízes de Primeira Instância, a competência para processar e julgar os pedidos de Habeas Corpus é das Câmaras Criminais Reunidas, consoante preconiza o artigo 55, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

I.II.
Ao determinar a manutenção da segregação cautelar do Paciente, o Juízo a quo pode ter, hipoteticamente, praticado o suposto ato coator, não havendo que se falar em supressão de instância por ausência de requerimento do Suplicante ao Juízo Primevo, valendo o registro de que a Decisão vergastada foi exarada mediante requerimento deste e do corréu no processo originário.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.

Para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria e materialidade delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Nesse sentido, o c. STJ: “Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ), bem como “Para concluir, como se pretende, que não há provas da existência de tráfico, sendo certo que o depoimento dos policiais é fantasioso e o entorpecente destinava-se ao consumo próprio do paciente, seria necessária uma análise acurada dos fatos, provas e elementos de convicção em que se arrimaram as instâncias ordinárias, o que se afigura inviável em sede de habeas corpus, pois importaria em transformar o writ em recurso dotado de ampla devolutividade.” (HC 339.776/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016, STJ).

II.II.

A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que lastreada em elementos concretos dos autos. Precedentes.

II.III.
As alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa e boa conduta social, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

II.IV.
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
5007049-76.2021.8.08.0000,
em que é Paciente
CARLOS DANIEL DA SILVA
e apontada Autoridade Coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES
;

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
conhecer da Ordem de
Habeas Corpus
e denegá-la,
nos termos do Voto do eminente Relator.

Vitória-ES,

de

de 2022.

PRESIDENTE / RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.